Tribunal: TJMT
Processo: 1018114-55.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018114-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), S. V. B. - CPF: 073.507.421-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRISCILA GONCALVES - CPF: 049.599.329-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES - CPF: 049.599.329-88 (AGRAVADO), PRISCILA GONÇALVES - REPRESENTANTE DE S.V.B. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação Segundo a Resolução Normativa nº 469 ANS de 09/07/2021 e Art. 2º, VII da RN CONSU nº 08 de 03/11/1998 c/c Pedido de tutela Provisória de Urgência - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – FATOR RESTRITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora não se discuta a legalidade da cláusula contratual que estabelece o pagamento de coparticipação, sua exigência deve ser suspensa quando inviabilizar o tratamento que se mostra imprescindível para o autor, até que seja possível apurar as circunstâncias em que se deu a cobrança.

Deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela antecipada de urgência como deferida pelo juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018114-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: S.V.B. representado por PRISCILA GONÇALVES

Processo na Origem:
1032154-16.2021.8.11.0041
.

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação Segundo a Resolução Normativa nº 469 ANS de 09/07/2021 e Art. 2º, VII da RN CONSU nº 08 de 03/11/1998 c/c Pedido de tutela Provisória de Urgência proposta por S.V.B. representado por PRISCILA GONÇALVES em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 104877488 – pág. 242/248):
deferiu
a tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, se abstenha de: a)
suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês setembro (com vencimento em 09/09/2021), relativa às terapias do mês de agosto/2021, decorrentes do tratamento determinado e autorizado ao requerente, através da ação de n.

1001908- 71.2020.8.11.0041
; b) se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde da ação; c) desmembre das faturas mensais a cobrança da coparticipação e mantenha somente o valor habitual da mensalidade; d) se abstenha de
suspender a prestação do serviço.

AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega, em síntese, a legalidade da cobrança, porquanto se trata de contrato de plano de saúde com clausula de coparticipação.
Argumenta que a manutenção da decisão compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão.

Liminar indeferida (Id. 105984997).

Contraminuta (Id. 109058495).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 109673497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação Segundo a Resolução Normativa nº 469 ANS de 09/07/2021 e Art. 2º, VII da RN CONSU nº 08 de 03/11/1998 c/c Pedido de tutela Provisória de Urgência proposta por S.V.B. representado por PRISCILA GONÇALVES em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 104877488 – pág. 242/248):
deferiu
a tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, se abstenha de: a)
suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês setembro (com vencimento em 09/09/2021), relativa às terapias do mês de agosto/2021, decorrentes do tratamento determinado e autorizado ao requerente, através da ação de n.

1001908- 71.2020.8.11.0041
; b) se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde da ação; c) desmembre das faturas mensais a cobrança da coparticipação e mantenha somente o valor habitual da mensalidade; d) se abstenha de
suspender a prestação do serviço.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão que suspendeu a cobrança de coparticipação nas faturas do agravado.

O autor, ora agravado, é beneficiário do plano de saúde UNIMED SUPER CLASS II - PARTICULAR, registrado sob o número 056.565400097400-X, desde 30.03.2012.

Informa que é portador de paralisia cerebral tetraplégica (CID – G80.80), com grave atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, o que causa grave impacto em todas as suas áreas de desenvolvimento.

Acrescenta que necessita de tratamento multidisciplinar de fisioterapia (Bobath avançado e PediaSuit), bem como fonoaudiologia (com laser), por tempo indeterminado.

Informa que foi surpreendido com a cobrança de coparticipação do tratamento na fatura do mês de setembro/2021, no valor de R$ 8.485,03, motivo pelo qual interpôs a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação Segundo a Resolução Normativa nº 469 ANS de 09/07/2021 e Art. 2º, VII da RN CONSU nº 08 de 03/11/1998 c/c Pedido de tutela Provisória de Urgência
, na qual foi deferida a tutela de urgência. Dessa decisão recorre o ora agravante.

Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para o fim de reforma a decisão que determinou que a requerida, ora agravante, se abstenha de: a) suspender a prestação do serviço, devendo dar continuidade ao tratamento indicado pelo médico da autora; b) de inserir o nome da autora nos cadastros dos inadimplentes acerca do débito discutido; c) de contatar os familiares da autora para aceitar a modalidade
home care
.

No caso, o autor, ora agravado, logrou êxito em demonstrar a necessidade e urgência na suspensão da cobrança, máxime porque o valor da fatura no mês de setembro/2021 a cobrança da coparticipação é de R$ 8.405,03, vale dizer, se mostra onerosa.

Assim, portanto, demonstrada a probabilidade do direito do autor.

Nessa linha manifestou-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 109673497):

“(...) Analisando os autos de origem (id. 104877488), a Agravante, em relação à fatura de setembro/2021, cobrou o total de R$8.485,03 referente à cobrança de coparticipação dos tratamentos que foram autorizados por decisão judicial.

Diante disso, embora a coparticipação, por si só, não seja ato ilícito praticado pela operadora do plano de saúde,
entendo que a sua cobrança
se mostra
excessiva e onerosa ao consumidor, inviabilizando a execução do contrato.

Isso porque
os valores cobrados ultrapassam o montante de R$8.000,00 (oito mil reais), extrapolando os limites da proporcionalidade,
colocando o menor Samuel em desvantagem exagerada, o que o impossibilita de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco a sua vida e saúde, tendo em vista que necessita do tratamento contínuo para remediar a sua patologia.

Vale considerar, ainda, que o menor Samuel necessita dar continuidade ao seu tratamento, tendo em vista que apresenta diversos sintomas que impedem o seu desenvolvimento,
como fraqueza muscular global, e não possui controle e sustento cervical, por exemplo
, conforme o teor dos laudos médicos constantes nos Autos nº1001908-71.2020.8.11.0041, de maneira que a cobrança da coparticipação inviabilizaria a continuidade do tratamento, tendo em vista que os valores cobrados ultrapassam o razoável.

Registre-se, por oportuno, que a cobrança de altos valores, a título de coparticipação, inviabiliza o próprio conteúdo do contrato firmado com a operadora do plano de saúde.

Assim,
verifico
que é necessário que o contrato seja interpretado de maneira favorável ao consumidor, possibilitando a suspensão da cobrança da coparticipação, até que as questões
acerca da suposta abusividade contratual estejam mais evidentes e solucionadas.

(...)”

Quanto ao risco de dano, ressai do fato de que a parte autora
portador de paralisia cerebral tetraplégica (CID – G80.80), com grave atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, o que causa grave impacto em todas as suas áreas de desenvolvimento.

Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da concessão do pleito antecipatório, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TERAPIA INTENSIVA – ADITAMENTO DA INICIAL APÓS CITAÇÃO DO RÉU – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO EXPRESSO –
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – FATOR RESTRITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
. É necessário o consentimento expresso do réu para aditamento da petição inicial, sendo vedado o consentimento tácito, sob pena de violação ao princípio de estabilidade da demanda. Nos contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, o juiz pode, de ofício, declarar excessivas as disposições convencionadas, pois são normas de ordem pública.

“Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
”
(STJ. 3ª Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586). (N.U 1009522-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ FORNEÇA/CUSTEIE O TRATAMENTO MÉDICO INDICADO – ROL DA ANS – EXEMPLIFICATIVO – PRECEDENTES DO STJ - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – COPARTICIPAÇÃO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
Nos termos da norma contida no art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o tratamento indicado é atribuição do médico que assiste o paciente, não cabendo a exclusão do tratamento por cláusulas contratuais ou por ausência de previsão no rol administrativo da ANS” (REsp 1889718, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data da Publicação: 20/04/2021). Levando em consideração o rol exemplificativo, somado a responsabilidade objetiva, se não esta excluído no contrato, não pode a ANS, malgrado o disposto no artigo 4º da Lei 9.656/98, fazê-lo. Demonstradas, nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde e desenvolvimento do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de fornecimento/custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, recusa-se a autorizar o procedimento.
No caso em comento, verifica-se que o percentual contratualmente previsto a título de coparticipação é de 30%, o que a princípio se mostra alto, podendo impossibilitar a realização do tratamento pelo agravado.
Ao efeito de evitar que a cobrança de coparticipação inviabilize o tratamento que o autor necessita, deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela antecipada de urgência como deferida pelo Juízo a quo
. Considerando que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência e a natureza de seu objeto, a prestação de caução revela-se desnecessária
. (N.U 1011945-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)

Desse modo,
presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela, há que ser mantida a decisão agravada
.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
para manter integralmente a decisão que determinou que a requerida
se abstenha de: a)
suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês setembro (com vencimento em 09/09/2021), relativa às terapias do mês de agosto/2021, decorrentes do tratamento determinado e autorizado ao requerente, através da ação de n.

1001908- 71.2020.8.11.0041
; b) se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde da ação; c) desmembre das faturas mensais a cobrança da coparticipação e mantenha somente o valor habitual da mensalidade; d) se abstenha de
suspender a prestação do serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021